Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748367-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: MARILIA OLIVEIRA DE DEUS, WILSON PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA e ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010002-06.2013.8.07.0001, nada proveu quanto à petição apresentada pelos agravantes. Os agravantes sustentam que houve alteração da jurisprudência do STF que passou a entender que o bem de família do fiador é impenhorável em caso de locação comercial. Com isso, pretendem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel localizado na SHIN QI 10, conjunto 09, Casa 07, Lago Norte, Brasília – DF. Preparo recolhido (ID 21263909). Intimados a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, os agravantes reiteraram os termos do agravo (ID. 21714507). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada nada proveu quanto à petição apresentada pelos executados, ora agravantes. Transcrevo (ID. 74505371): Ciente da não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de no 0742094-52.2020.8.07.0000 (ID73310509). Em atenção aos termos da petição de ID74497747, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, recebo a peça referida como simples petição, uma vez que a matéria suscitada pela parte executada, assim como os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Lado outro, vale registrar que a alegada impenhorabilidade do imóvel descrito como lote de terreno n.o 07, da QI 8, do Trecho 10, do Setor de Habitações Individuais Norte (SHIN), de matrícula n.o 5051 perante o 2o Ofício, penhorado no ID30988057, já foi apreciada na decisão de ID30988077, mantida pela Instância Revisora (ID30988096). Acrescente-se aos executados que o julgado apresentado na petição em apreço, relativo ao RE de no 605.709/SP, embora não admitidos os embargos de divergência, conforme se observa em consulta processual a partir da decisão proferida em 1o/10/2020, não transitou em julgado; e, sobretudo, não possui força vinculante. Feitas essas considerações, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID30988077, a qual já resta preclusa, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. No mais, aguarde-se o julgamento do agravo de Instrumento de no 0742094-52.2020.8.07.0000 (ID72975846), para, então, dar prosseguimento à penhora do imóvel cuja avaliação foi homologada na decisão agravada de ID69969491 e prossiga-se nos termos determinados no ID73007975. Nesse sentido, a decisão agravada não possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Decisão que simplesmente nada provê quanto a petitório apresentado em Juízo não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE E/OU INOVADORAS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O ato jurisdicional que determina o retorno dos autos ao arquivo, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelo agravante, em razão do encerramento anterior da prestação jurisdicional, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Mostra-se preclusa a discussão em cumprimento de sentença acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186452, 07058696720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, outro fato também impede o conhecimento do recurso. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com efeito, a matéria que os agravantes pretendem discutir já está acobertada pelo manto da preclusão, uma vez que a decisão de Id 30988077 já tratou do tema, sendo integralmente mantida por esta eg. Corte de Justiça, conforme acórdão constante do Id 30988096, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 3o, VII da Lei 8.009/90 estabelece a regularidade da penhora de bem de família de fiador. O Supremo Tribunal Federal já analisou a questão e mantém entendimento no sentido de que tal dispositivo não viola a Constituição Federal. 2. Esta Corte também já assentou entendimento no sentido de que é possível a penhora de imóvel do fiador, ainda que declarado como bem de família. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 860961, 20140020323753AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) O referido julgado transitou em julgado, conforme certidão de Id 30988096, pág. 12, assim, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, uma vez analisada, não pode mais ser decidida no processo. Assim entende o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) Portanto, inadmissível o conhecimento da matéria alegada pelos agravantes, vez que acobertada pela preclusão. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020 12:28:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador